Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em apelação criminal, negou a restituição de motocicleta apreendida em investigação por tráfico de drogas, ao fundamento do artigo 118 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos argumentos relativos à origem lícita da motocicleta, à legitimidade da posse pelo embargante e à ausência de interesse processual na manutenção da apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quando o acórdão aprecia todas as questões suscitadas, fundamentando adequadamente a decisão, ainda que de forma sucinta. 4. A restituição de veículo apreendido em contexto de tráfico de drogas somente é viável após comprovação inequívoca da desvinculação com o delito 5. A Lei 11.343/2006 (arts. 60, §§ 5o e 6o) restringe a restituição de veículos apreendidos em contexto de tráfico de drogas, condicionando-a à instrução probatória exauriente e à comprovação da boa-fé de terceiro, o que ainda não ocorreu.
A Lei no 11.343/2006, em seus artigos 60, §§ 5o e 6o, veda expressamente a liberação de veículo apreendido em transporte de droga ilícita, ainda que provada a origem lícita do bem.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos rejeitados

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 119 e 120; CP, art. 91, II, "b"; Lei 11.343/2006, art. 60, §§ 5o e 6o.